Tribunal: TJSP
Processo: 1000260-56.2020.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Responsabilidade civil - Execução fiscal ajuizada indevidamente com constrição de valor em contas bancárias por meses – responsabilidade objetiva do Estado – abusivo exercício do direito de ação – dano extrapatrimonial caracterizado – sentença de parcial procedência mantida – recurso desprovido